Tribunal: TCU
Processo: 011.032/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6890/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.032/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ademar John Berndt (XXX.898.509-XX); Aline Melo Justin (XXX.936.350-XX); Carla da Rosa Bonacina (XXX.852.140-XX); Eduardo Raug Pinheiro Machado (XXX.482.900-XX); Fabricia Lodi (XXX.762.360-XX); Felipe Paim Camby (XXX.493.300-XX); Francine Volmer Plautz (XXX.043.440-XX); Lediane Reis Muller (XXX.209.820-XX); Maria da Gloria das Neves Gondran (XXX.624.410-XX); Talis Claiton Malacarne (XXX.529.580-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.